Tribunal: TJDFT
Processo: 0745766-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745766-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o d. magistrado, ao rejeitar a impugnação ao laudo pericial, acolhendo as considerações do expert e o parecer do Ministério Público, analisa com afinco as peculiaridades do caso, prolatando decisum que guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria discutida e enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Preliminar de nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Admite-se a realização de nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme preceitua o art. 873, I, do CPC, sendo necessário, contudo, que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações. 3. Se o laudo apresentado pelo perito contém a descrição e características dos imóveis avaliados, além de indicação da metodologia utilizada, qual seja, método comparativo direto de dados do mercado (NBR 14653-1), depreendendo-se que a perícia ocorreu de acordo com as normas de mercado e com os princípios técnicos determinados pela ABNT, em observância ao disposto no art. 872 do CPC, e, lado outro, as alegações expedidas pela executada, ora agravante, não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão exposta no reportado laudo, revela-se escorreita a r. decisão que rejeitou a impugnação aviada nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação da decisão de primeira instância ao indeferir a realização de nova perícia; b) artigo 872, inciso I, do CPC, sob o argumento de que o laudo pericial não considerou as características individuais dos imóveis avaliados. Sustenta que o mencionado artigo determina que a avaliação do imóvel deve considerar todas as suas características, não se limitando às normas da ABNT. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à aleada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, do mesmo diploma legal, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1651138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 872, inciso I, do CPC, porquanto a turma julgadora decidiu que a avaliação da unidade imobiliária realizada no laudo pericial ocorreu com as normas de mercado e com os princípios técnico determinados pela ABNT, “em observância ao disposto no artigo 827 do CPC”, e que o laudo de avaliação impugnado contém a descrição e características dos imóveis de indicação da metodologia utilizada, qual seja, método comparativo direto de dados do mercado (ID 24522490). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003